Tribunal: TJBA
Processo: 8034288-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034288-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRALDA CARDOSO BASTOS

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA, ALINE ALVES DA SILVA

AGRAVADO: GILENO COSTA FILHO

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO, GERSON JOSE CORDEIRO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE INTEGRATIVA DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

PALAVRAS-CHAVE:

Embargos de Declaração; Agravo de Instrumento; Alimentos Provisórios; Juízo de Retratabilidade; Artigo 1.022 do CPC; Contraditório; Trânsito em Julgado; Decisão Irrecorrida; Omissão; Modificação de Decisão Judicial; Preclusão; Julgamento por Surpresa; Artigos 9º e 10 do CPC; Recurso Inadequado; Prequestionamento.

SÍNTESE:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, alterou medida anterior relativa a alimentos provisórios. Embargante alega omissão quanto ao juízo de retratabilidade. Inexistência de vícios no julgado. Pretensão de rediscutir fundamentos da decisão. Rejeição dos embargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Processo n° 8034288-80.2024.8.05.0000
Ano da Decisão: 2025

Dispositivo legal citado:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.573.349/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.09.2020.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gileno Costa Filho
em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Miralda Cardoso Bastos
, ora embargada.

2.

O acórdão embargado reformou decisão do juízo de origem que, de ofício, modificou medida anterior fixando alimentos provisórios no valor de cinco salários mínimos mensais, sem limitação temporal, ao fundamento de que tal decisão teria sido proferida sem observância do contraditório e do devido processo legal.

3.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, argumentando que a alteração da decisão anterior teria decorrido do exercício legítimo do
juízo de retratabilidade
, razão pela qual não haveria ofensa às garantias processuais.

4.

O embargado, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, requerendo a rejeição do recurso, sob o fundamento de que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão relevante
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, ao deixar de reconhecer o exercício de juízo de retratabilidade pelo magistrado de primeiro grau ao modificar decisão concessiva de alimentos provisórios, e, por consequência, se o julgado deveria ser integrado ou esclarecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser
conhecidos
.

7.

No entanto,
não se verifica a existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC
, notadamente
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, aptas a ensejar a modificação ou integração do acórdão embargado.

8.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria debatida,
afastando expressamente a tese de retratabilidade
, porquanto constatado que o magistrado de origem, ao modificar a decisão anterior que fixara alimentos provisórios, o fez
de ofício
e
à revelia do contraditório
, em afronta aos
arts. 9º e 10 do CPC
, e em desrespeito ao
trânsito em julgado
do agravo de instrumento nº 8011006-13.2024.8.05.0000.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
, tampouco à simples manifestação para fins de
prequestionamento
, salvo quando caracterizados os vícios legais.

10.

No caso, observa-se que o embargante
pretende apenas rediscutir fundamentos da decisão colegiada
, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de vícios formais no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC."

"2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos da decisão, tampouco para buscar prequestionamento de matéria já enfrentada de forma clara e suficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.573.349/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8034288-80.2024.8.05.0000
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
GILENO COSTA FILHO,
e, como Embargado,

MIRALDA CARDOSO BASTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07